Tribunal: CARF
Processo: 10923.000134/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000134/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.755 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 28/02/2005
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO
RESOLUÇÃO CJF.
Na correção de indébitos tributários deve ser afastada a Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, aplicando-se o disposto na da
Resolução CJF no 561/2007 e alterações posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Declarações de Compensação apresentadas em meio eletrônico a
partir de 13/08/2004 (fls. 04/110) mediante as quais a contribuinte extinguiu débitos
de tributos federais indicando como origem do direito creditório aproveitado a Ação
Judicial n°94.0026l87-0.
Conforme Representação de fl. 01, as mencionadas DCOMPS foram baixadas
para tratamento manual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000134/2006-76
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000134/2006-76

Com base em análise feita pela Equipe de Ações Judiciais (fls. 157/158) a
respeito do Mandado de Segurança n° 94.0026187-0, o Serviço de Orientação e
Análise Tributária da unidade local determinou a realização de diligência a fim de que
fosse apurado o montante do crédito tributário passível de compensação pela
contribuinte.
Intimada à fls. 162/163, a contribuinte apresentou seu mapa de apuração do
direito de crédito indicando montante compensável no total de R$ 30.297,30,
atualizado até 01/01/1996. Conforme fls. 195/196, a interessada foi novamente
intimada, desta vez para esclarecer o porquê de haver se utilizado de índices de
atualização monetária diferentes dos estipulados na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 1997, na elaboração dos cálculos do montante passível
de compensação.
Respondendo a intimação, a interessada informou às fls. 198/199 que os índices
utilizados são aqueles que melhor recomporiam os efeitos da modificação do poder de
compra da moeda nacional, a partir dos pagamentos indevidos objeto da compensação,
nos termos em que formulado o pedido inicial do Mandado de Segurança, que foi
julgado procedente pelo Tribunal Regional Federal da 3” Região. Na mesma resposta,
a contribuinte contesta que os índices de atualização monetária estabelecidos pela
mencionada Norma de Execução Conjunta não refletiram a inflação real do período,
sendo a utilização destes índices contrária à coisa julgada.
Às fls. 242/243, consta Informação Fiscal na qual o responsável pelo
procedimento de diligência atesta a correção dos valores devidos ao Finsocial à
alíquota de 0,5% demonstrados pela contribuinte, bem como as datas e os valores
recolhidos mediante DARF. Afirma ainda que o acórdão do Mandado de Segurança
TRF / 3a TRF (fls. 129/151) estabelece correção monetária conforme súmula n° 162
do STJ desde a data em que houve o indevido recolhimento e verificando que o
mesmo é omisso quanto à identificação do índice de correção monetária aplicável ao
caso concreto, cumpriu-nos aplicar a Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho 1997, a qual regulamenta a atualização
monetária até 31/12/1995, dos valores pagos ou recolhidos no período de 01/01.
Conclui a autoridade fiscal, assim, que o montante do crédito tributário, atualizado
pelos índices da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 1997,
alcança RS 28.137,72, atualizados até 31/12/1991.
Às fls. 247/249 consta o Despacho emitido pela Delegacia jurisdicionante,
contendo a seguinte fundamentação:
Da análise das partes processuais, a EQAJU descreveu em seu relatório (fls.157/158),
onde, em sede de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça - STF (sic), a
conclusão:
Já o Recurso Especial da União foi provido parcialmente (fls. 152), por entender aquela
corte que os valores recolhidos a maior a título de Finsocial são compensáveis
unicamente com débitos de Cofins, e não de CSLL, por ter este tributo fato gerador
diverso, nem com PIS ou contribuições previdenciárias, os quais possuem destinação
diferente (fls. 154)...
Atendo-se às averiguações efetuadas pelo SEFIS, originada pelo MPF-D n° [...],
resultando no demonstrativo de crédito (fl. 241) e na Informação Fiscal (fls.242/243),
temos que foi procedida a verificação das Bases de Cálculo e dos cálculos apresentados
pelo contribuinte que deram origem ao crédito pleiteado, nas conclusões emitidas, no
relatório, destacamos:
Diante do exposto, encerramos a presente diligência informando que o valor recolhido a
maior foi de R$ 28.137,72 [...] atualizados até 31/12/1995, conforme demonstrativo de
fl. 241.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000134/2006-76

Em relação às compensações, está clara a ordem judicial de que devem ser efetivadas
com parcelas da Cofins, portanto o contribuinte desrespeitou a decisão submetendo
compensações de outros tributos, além das autorizadas pelo acórdão do STF. [...]
O despacho decisório em tela é assim concluido:
Com base no parecer acima, que aprovo, reconheço parcialmente o direito creditório
contra a Fazenda Nacional a GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA. [...], na importância
total de R$ 28.137,72, corrigido até 31/12/1995, para homologação de compensações
com débitos próprios exclusivamente da COFINS e até o limite ora aferido.
Notificada da decisão em l3/08/2009, em 14/09/2009 a contribuinte postou a
manifestação de inconformidade de fls. 272/281. Depois de retomar os
esclarecimentos já prestados no curso do procedimento fiscal acerca dos índices
utilizados no cômputo dos cálculos do direito creditório, diz ter sido surpreendida pela
decisão que reconheceu direito de crédito em montante inferior ao que fora pleiteado,
sem qualquer justificativa. Alega:
Ora, como pode o contribuinte se defender se nem sabe ao certo o que fundamentou este
valor meramente "jogado" no corpo da decisão?
Pelos princípios que regem os atos da administração, a decisão está viciada no tocante à
falta de motivação ou justificativa da decisão. A simples menção ao valor homologado
não é capaz de surtir efeito contra o contribuinte. Esta inobservância por parte do poder
administrativo impede que a defesa seja satisfatória, lesando assim mais um princípio, o
principio da ampla defesa.
Na sequência, argumenta contra a restrição imposta pela autoridade
administrativa que admitiu a compensação do montante pago a maior a titulo de
Finsocial apenas com a Cofins. Nesse intento, observa que a sentença judicial resolveu
a lide nos limites em que foi posta em juízo, 0 que implica que o Poder Judiciário
apenas interpretou as disposições do an. 66 da Lei n° 8.383, de 1991 e Instrução
Normativa SRF n° 67, de 1992. Prossegue:
Ocorre que no momento em que a compensação foi levada a efeito, vigiam as novas
disposições do art. 74, da Lei 9. 430/96, autorizando a compensação com tributos
administrados pela Receita Federal.
Nesse p asso, continua, .posicionamentos da ró ria administra ão tributária .
federal reconhecem a prevalência do direito superveniente que amplia a decisão
passada em julgado. E esse seria exatamente o do caso em tela. Arremata seu
raciocínio:
Assim, uma vez que o Mandado de Segurança foi impetrado em 06/11/94, e a decisão
judicial transitou em julgado em 09/10/2000, a aplicação da Lei n°10.63 7/2002 deve se
fazer presente, pois esta sim será a real interpretação da coisa julgada nos dias de hoje.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2004 a 28/02/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. COMPENSAÇAO COM TRIBUTOS DIFERENTES.
É possível, no processo administrativo, assegurar ao contribuinte a compensação de
seus créditos com débitos de quaisquer outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, não obstante a decisão judicial tenha se adstrito a possibilitar a
compensação com tributos de mesma natureza desde que lei superveniente tenha sido
mais favorável à contribuinte em relação àquela que serviu de fundamento para a
decisão judicial.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000134/2006-76

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado no relatório, o processo trata de cobrança de débitos
declarados em DCOMPs, esses pretensamente compensados com créditos de FINSOCIAL
oriundos da ação judicial n° 94.0026l87-0, na qual se afastou a majoração de alíquota desse
tributo e o direito à compensação dos valores pagos a maior com tributo da mesma espécie.
Percebe-se que existiram duas matérias controversas quanto ao deferimento
parcial do pedido de compensação contido no despacho decisório:
i)
descumprimento da decisão judicial, haja vista que o Contribuinte efetuou
compensação com tributos de espécies diferentes; e
ii)
discordância do Contribuinte quanto à utilização da Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho 1997 pela Autoridade
Fiscal para correção dos créditos.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente obteve procedência na questão
atinente às compensações com outras espécies pelo reconhecimento da instância a quo da
superveniência de lei mais benéfica, restando como matéria controversa na lide apenas a questão
da correção dos créditos.
Feitas essas breves considerações para delimitação da lide, passa-se à sua análise
quanto ao fundamento remanescente do deferimento parcial, atinente à correção do direito
creditório.
O entendimento da Autoridade Fiscal, ratificado pela DRJ, é que na correção do
crédito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal deve ser aplicada a Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho 1997.
O Contribuinte, por sua vez, aduz que deve ser afastada a aplicação da referida
norma de execução conjunta, pois esta não contempla todos os expurgos inflacionários do
período da correção determinados pela Justiça Federal na correção dos créditos tributários.
Assim, pleiteia que seja aplicado na correção dos créditos a Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 2/07/2007.
Com razão a Recorrente.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000134/2006-76

Sobre essa questão da correção a ser aplicada aos créditos tributários não cabe
mais debate, em vista do entendimento do REsp no 1.112.524/DF (Tabela Única da Justiça Federal
aprovada pela Resolução no 561/CNJ (atualmente Resolução no 134/2010)), aplicável também em
sede de decisão administrativa em virtude do Ato Declaratório PGFN no 10/2008. O acórdão do
citado REsp prescreve:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP). 1. A correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão
pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra
ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e
a decisão judicial (...) 3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se
empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da
parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita. 4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices
oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986;
(ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii)
OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que
representam a verdadeira inflação de período aplicam-se, independentemente, do querer
da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp
66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ
04.09.1995). (...) 7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Após esse julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 2601/2008, no qual dispensou a contestação ou recurso nas ações em que se
discutem os índices de inflação constantes na Resolução no 561/2007 do CJF. O Parecer foi
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10923.000134/2006-76

aprovado pelo Ministro da Fazenda, que resultou na emissão do Ato Declaratório do Procurador
Geral da Fazenda Nacional no 10/2008.
Por consequência, no caso concreto, aplicam-se as regras de correção previstas no
Resolução no 561/2007 do CJF e alterações posteriores, devendo ser afastada a aplicação da
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital